Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA UNIÃO MAS DESTINADO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (CF, ARTS. 153, III, E 157, I). CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI QUE CUIDA DA ISENÇÃO (LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV). FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. POSTULANTE. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AFASTAMENTO. LAUDOS PARTICULARES. EXAMES. COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE E DE SUA NATUREZA GRAVE. ISENÇÃO. TERMO A QUO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. INDÉBITO. REPETIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA AFIRMAÇÃO DA ENFERMIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE RESERVADO AO JUDICIÁRIO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DA INCIDÊNCIA APÓS O DIAGNÓSTICO. PEDIDO ACOLHIDO. FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO. TAXA SELIC. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO LEGAL NÃO REALIZADA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA (CTN, art. 111, II). PEDIDO REJEITADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO EM DESCOMPASSO COM A SENTENÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência em caráter incidental tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203 § 1o, e 300), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela recursal de urgência em desconformidade com o nele estabelecido, notadamente quando é corroborado no grau recursal.
2. Conquanto à União esteja reservada competência para legislar sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não sobressai como destinatária do produto da arrecadação originária do imposto incidente, na fonte, sobre a renda e proventos de qualquer natureza pagos, a qualquer título, por entes federados, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, porquanto destinados aos estados e ao Distrito Federal, descerrando que a legitimação para integrar a relação processual originária de ação na qual é debatida hipótese de isenção da exação incidente sobre proventos auferidos por servidor público distrital é conferida ao ente distrital (CF, arts. 153, III, e 157, I).
3. A competência para arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é conferida, no âmbito local, ao Distrito Federal, que, a seu turno, dispõe sobre o produto arrecado segundo a programação orçamentária legalmente estabelecida, não subsistindo previsão no sentido de que será revertido integral e exclusivamente à entidade autárquiva local que gere o sistema de aposentadoria dos serviços locais, ou seja, ao IPREV-DF (LC no 769/2008), que, por conseguinte, não guarda pertinência subjetiva com a pretensão formulada por servidor aposentado visando, não a revisando dos proventos que aufere, mas auferir isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos que aufere e a repetição de indébito tributário, pois não é o arrecadador da exação, não foi o beneficiado pelo arrecadado de forma direta e não pode, pois, assumir a posição de ente federado, estando a autarquia, contudo, revestida de legitimidade para integrar a relação processual quando envolve a ação pretensão de isenção ou redução da contribuição previdenciária (art. 2o).
4. O ato vinculado praticado pela administração está sujeito ao controle de legalidade reservado ao Judiciário como expressão do sistema jurídico e do estado democrático de direito, não se afigurando possível que, sob as vigas de sustentação do sistema, defronte negativa de reconhecimento de isenção tributária a servidor que dela faz jus, a elisão da ilegalidade seja passível de ser enquadrada como invasão à separação de poderes, encerrando o controle da legalidade do ato administrativo simples materialização do direito pelo poder a quem o legislador constituinte conferira justamente essa prerrogativa (CF, art. 5o, XXXV).
5. Conquanto o artigo 30 da Lei 9.250/95 disponha que, para fins de obtenção da isenção tributária, a enfermidade deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sobejando controvérsia justamente sobre o laudo originário da junta médica oficial, inexiste óbice para que, mediante ponderação dos elementos de convicção reunidos como expressão do princípio da persuação racional, o juiz firme convicção com lastro em laudos médicos particulares que atestam a enfermidade compreendida pela especificação legal (CPC, artigos 371 e 479).
6. Evidenciando os elementos de prova colacionados que a servidora inativa, além de padecer de arritmia cardíaca, fora afetada por infarto agudo do miocárdio, tendo se submetido a cateterismos e ao implante de marcapasso como forma de amenização da arritmia, sendo, defronte esse quadro clínico, diagnosticada pelos médicos que a assistem como portadora de cardiopatia grave, o aferido e atestado suplanta o laudo médico advindo da junta oficial no sentido de que efetivamente é portadora de doença cardíada grave, enfermidade especificada em lei.
7. Padecendo a servidora inativa de cardiopatia grave, doença especificada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, imperativo que lhe seja concedida isenção do imposto incidente sobre os proventos que aufere na forma legislada, pois se enquadra na previsão legislativa, a partir da data em que a doença fora diagnosticada e atestada, à medida em que sequer encerra condição para fruição da salvaguarda a submissão do beneficiário a perícia médica oficial (STJ, súmula 598).
8. Apreendido que a enfermidade que acomete a servidora inativa se enquadra como doença especificada em lei, ensejando que seja contemplada com isenção do tributária do imposto de renda sobre os proventos que aufere, o termo inicial da fruição da salvaguarda é a data em que houvera a testificação da doença via de laudo médico, afigurando-se desinfluente se fora atestada mediante submissão à perícia médica oficial, a qual se revela prescindível para o reconhecimento do direito à integralização e ao benefício de isenção tributária se sobejante outros elementos aptos a atestarem o momento em que a enfermidade se manifestara (STJ, Súmula 598).
9. Reconhecida a subsistência de indébito tributário, condenando-se a Fazenda Pública a repetir ao contribuinte o correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas pelo equivalente à variação da taxa SELIC ocorrida desde a retenção reputada indevida e a consumação da repetição, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523).
10. Consoante a isenção parcial disposta no art. 61, §1o , da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, a redução da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária, via da qual a alíquota corresponde ao importe auferido incidirá apenas sobre a parcela que ultrapasse o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, somente é assegurada ao servidor aposentado ou ao pensionista portador de doença incapacitante, não comportando essa preceituação interpretação extensiva, pois a contribuição previdenciária descerra natureza tributária (CTN, 111, II).
11. Conquanto a cardiopatia grave seja doença especificada em lei que assegura ao portador isenção da incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, não descerra doença incapacitante ao exercício de atividade laboral, que acometera a servidora após sua aposentação, não podendo, pois, usufruir da isenção parcial da incidência de contribuição previdenciária na forma assegurada pela legislação local que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o).
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.